Tribunal: STF
Processo: RE 81524
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
COTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO QUE ADMITIU A SUA INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO, PORÉM, SOBRE RENDAS MUNICIPAIS DE FEIRAS E MERCADOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 8 E 10 DO DECRETO N 20.465, DE 1.10.31, E DO ARTIGO 9 DA LEI N 593, DE 24.12.48, AOS QUAIS FAZ REMISSÃO O ARTIGO 71, I, DA LEI N 3.807, DE 26.8.60. RECURSO EM QUE SE NÃO DEMONSTRA CARECER DE RAZOABILIDADE A INTELIGÊNCIA ATRIBUÍDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A ESSAS NORMAS JURÍDICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.